Tribunal: STJ
Processo: 2005314-34.2016.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2092978 - SP
(2018/0136839-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : KELLY PAULINO VENÂNCIO E OUTRO(S) - SP131615
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES CIENTIFICOS DO
EST DE SP
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DE ARRUDA CAMARGO E OUTRO(S) -
SP065724
ANA PAULA CAMARGO MESQUITA DE OLIVEIRA -
SP314280
HELENA DO NASCIMENTO GOMES GOLDMAN - SP307103
SEBASTIÃO LUIZ AMORIM - SP011672
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50389089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 17:06:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 61521c76-fd07-4d54-b6c5-ccfdbf8aa639

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
03/09/2025
09/09/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50389089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 17:06:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 61521c76-fd07-4d54-b6c5-ccfdbf8aa639

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2092978 - SP
(2018/0136839-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: KELLY PAULINO VENÂNCIO E OUTRO(S) - SP131615
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES CIENTIFICOS DO EST
DE SP
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DE ARRUDA CAMARGO E OUTRO(S) -
SP065724
ANA PAULA CAMARGO MESQUITA DE OLIVEIRA - SP314280
HELENA DO NASCIMENTO GOMES GOLDMAN - SP307103
SEBASTIÃO LUIZ AMORIM - SP011672
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 1.631-1.632):
Documento eletrônico VDA50021441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:21
Código de Controle do Documento: 89bab425-c108-48c8-95d5-8512751a1b87

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA N. 248 DO
STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
1.2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n.
248 do STF e a existência de repercussão geral acerca dos
pressupostos de admissibilidade para o processamento da ação
rescisória.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Discute-se a aplicabilidade do Tema n. 248 do STF quando
a ação rescisória não é apreciada em razão da falta dos
pressupostos de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n. 751.478-RG
/SP, firmou o entendimento de que a controvérsia sobre os
pressupostos de admissibilidade de ação rescisória se restringe
ao plano infraconstitucional, não havendo repercussão geral
(Tema n. 248 do STF).
3.2. Ainda que o tema tenha sido julgado no âmbito da Justiça
do Trabalho, a Corte Suprema tem aplicado o entendimento
para outras esferas do Direito, conforme precedentes.
3.3. O agravo interno não demonstrou elementos que afastem a
aplicação do Tema n. 248 do STF, devendo ser mantida a
decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por
tratar de matéria infraconstitucional.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão
embargado porque a Corte Especial do STJ aplicou indiscriminadamente a tese
firmada no Tema 248 do STF, sem considerar a natureza constitucional da
controvérsia dos autos.
Sustenta que a questão discutida no recurso extraordinário, referente
ao cabimento da ação rescisória, envolve violação direta ao artigo 37, XIII, da
Constituição Federal, cuja tese de impossibilidade de equiparação salarial já foi
reafirmada pelo STF na Súmula Vinculante n. 37 e no Tema 315 de
Repercussão Geral.
Nesse sentido, argumenta que o acórdão embargado não enfrentou a
questão relacionada à desnecessidade de esgotamento dos recursos nas
instâncias ordinárias e/ou extraordinárias no processo originário para o
cabimento da ação rescisória, conforme sedimentado na Súmula 514 do STF.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50021441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:21
Código de Controle do Documento: 89bab425-c108-48c8-95d5-8512751a1b87

O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, a discussão do recurso
extraordinário interposto não tem caráter constitucional para alcançar o STF.
O acórdão objeto do recurso extraordinário não admitiu a utilização da
ação rescisória como sucedâneo recursal, confirmando a decisão monocrática
da relatoria do recurso especial, que deu provimento ao recurso para inadmitir a
ação em razão de não ser o meio adequado para corrigir suposta injustiça da
sentença.
Diante do decidido, o recurso extraordinário não pode seguir, pois o
STF, ao julgar o AI n. 751.478-RG /SP, concluiu que "
a ela
é infraconstitucional,
se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia
relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação
rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho" (Tema n. 248 do STF).
Esclareceu-se, ainda, que o fato de o Tema 248 do STF ter se
originado a partir da análise de processo da competência do Tribunal Superior
do Trabalho não afasta a sua aplicabilidade ao caso dos autos, porquanto são
teses processuais gerais, não limitadas à seara trabalhista,
alcançando, portanto, qualquer ramo do direito.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50021441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:21
Código de Controle do Documento: 89bab425-c108-48c8-95d5-8512751a1b87

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.092.978 / SP
Número Registro: 2018/0136839-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1362011 20053143420168260000
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES CIENTIFICOS DO EST
DE SP
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DE ARRUDA CAMARGO E OUTRO(S) -
SP065724
ANA PAULA CAMARGO MESQUITA DE OLIVEIRA - SP314280
HELENA DO NASCIMENTO GOMES GOLDMAN - SP307103
SEBASTIÃO LUIZ AMORIM - SP011672
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : KELLY PAULINO VENÂNCIO E OUTRO(S) - SP131615
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA SALARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : KELLY PAULINO VENÂNCIO E OUTRO(S) - SP131615
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES CIENTIFICOS DO EST
DE SP
Documento eletrônico VDA50386398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:31:27
Código de Controle do Documento: 563de6ba-55c3-412f-8ddc-f151f727e0d5

ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DE ARRUDA CAMARGO E OUTRO(S) -
SP065724
ANA PAULA CAMARGO MESQUITA DE OLIVEIRA - SP314280
HELENA DO NASCIMENTO GOMES GOLDMAN - SP307103
SEBASTIÃO LUIZ AMORIM - SP011672
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/09/2025
09/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:31:27
Código de Controle do Documento: 563de6ba-55c3-412f-8ddc-f151f727e0d5